Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES DO RECONHECIMENTO DOS RÉUS E EM PROCEDIMENTOS NO INQUÉRITO POLICIAL. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DAS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. MERA COAUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, deverá observar as formalidades previstas no art. 226 do CPP, o que aconteceu no caso concreto, não havendo que se falar em nulidade, especialmente quando seguido do reconhecimento pessoal em juízo e da palavra das vítimas, ao afirmarem que reconheceram os réus com absoluta certeza. Ademais, há provas independentes nos autos que demonstram a autoria delitiva.
2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial constituem mera irregularidade e não contaminam a ação penal dele decorrente, tendo em vista que as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminares de nulidade dos elementos indiciários reunidos na fase inquisitorial e da condução das investigações pela autoridade policial rejeitadas. Ausência da comprovação de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
3. Inviável a absolvição dos acusados pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas por insuficiência de provas, quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado, notadamente pelas palavras das vítimas, pelos reconhecimentos feitos em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como nos autos.
5. Não demonstrado, com elementos de prova suficientes, que os acusados se associaram, de maneira estável e permanente, para a prática de crimes, a absolvição dos réus quanto ao delito de associação criminosa é medida que se impõe.
6. O emprego de arma branca no crime de roubo é circunstância que evidencia a maior reprovabilidade na execução do crime, por expor as vítimas a maior perigo e aumentar o sucesso da empreitada criminosa, o que justifica a análise negativa das circunstâncias do crime.
7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos parcialmente providos.